Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão de ID 59582442, que anulou a sentença de ID 57728617 sob o fundamento da ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas ao ID 60521444.
3. Em suas razões recursais (ID 60000064), o embargante argumenta que o embargado teve ciência da juntada dos documentos e que o julgamento seria extra petita, porquanto a instituição financeira somente postulou a cassação da sentença por violação ao princípio da congruência e por alegada inovação do pedido/causa de pedir em réplica, sem fazer menção à falta de oportunidade de manifestação quanto aos documentos e réplica apresentadas após a audiência de conciliação.
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Consta na ata de audiência de ID 57728597 que foi concedido o prazo de dois dias úteis à parte autora para que juntasse aos autos toda a documentação que julgasse relevante ao julgamento do feito, bem como para que se manifestasse acerca de documentos, pedidos contrapostos e preliminares. A parte ré, por outro lado, renunciou ao prazo, esclarecendo não ter interesse em produzir outras provas. Esse ato judicial, todavia, não supre a necessidade de intimação específica da parte requerida para se manifestar quanto aos documentos apresentados, os quais, reitera-se, foram utilizados expressamente na fundamentação da sentença. Ademais, a violação ao contraditório é vício que pode ser conhecido de ofício, não havendo que se falar em julgamento extra petita.
5. Ante o exposto, verifica-se que não há vícios a serem sanados no julgamento embargado, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.